Tribunal: TJSP
Processo: 1022848-97.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*CONTRATOS BANCÁRIOS – cédula de crédito bancário – admissibilidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e registro, devidamente comprovada a prestação dos serviços – REsp 1.578.553/SP (Tema 958) - cobrança indevida do seguro de proteção financeira – REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972) - venda casada configurada – art. 39, I, do CDC (Lei 8078/90) – "Cap. Parc. Premiável" –

Ementa:
*CONTRATOS BANCÁRIOS – cédula de crédito bancário – admissibilidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e registro, devidamente comprovada a prestação dos serviços – REsp 1.578.553/SP (Tema 958) - cobrança indevida do seguro de proteção financeira – REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972) - venda casada configurada – art. 39, I, do CDC (Lei 8078/90) – "Cap. Parc. Premiável" – possibilidade de cobrança – tarifa relativa à contratação de título de capitalização – não configurada venda casada – sentença reformada em parte - recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022848-
97.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada MARIA
APARECIDA RIBEIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022848-97.2019.8.26.0001 -Voto no
2
VOTO No: 37.546
APEL.No: 1022848-97.2019.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDA. : MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
*CONTRATOS BANCÁRIOS cédula de crédito bancário
admissibilidade da cobrança das tarifas de avaliação do
bem e registro, devidamente comprovada a prestação dos
serviços
REsp 1.578.553/SP (Tema 958) - cobrança
indevida do seguro de proteção financeira
REsp
1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972) - venda casada
configurada art. 39, I, do CDC (Lei 8078/90) “Cap. Parc.
Premiável” possibilidade de cobrança tarifa relativa à
contratação de título de capitalização não configurada
venda casada sentença reformada em parte - recurso
parcialmente provido.*
1. Cuida-se de ação revisional movida por
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA em face de BV FINANCEIRA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando, em
síntese, que firmou com a ré cédula de crédito bancário
garantida por alienação fiduciária para aquisição de
veículo
automotor,
porém,
houve cobrança de
juros
capitalizados mensalmente com utilização da Tabela PRICE,
sem previsão contratual, sendo que a taxa aplicada é de
1,99% a.m., superior à contratada, de 1,96% a.m. Insurge-
se, também, contra a cobrança das tarifas de avaliação do
bem (R$350,00), de registro de contrato (R$101,54) e de
cadastro (R$496,00); seguro prestamista (R$700,00); e
“Cap. Parc. Premiável”, de R$91,42. Aduz haver cobrança
de comissão de permanência disfarçada sob a nomenclatura
“Juros
Remuneratórios
para
Operações em Atraso” e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022848-97.2019.8.26.0001 -Voto no
3
cumulada com juros moratórios e multa. Assim, com fulcro
no CDC, requer a inversão do ônus da prova, permitindo-se
o depósito do valor incontroverso nos autos, ao final
substituindo-se o método PRICE pelo GAUSS, afastando-se a
capitalização mensal de juros e a cobrança de comissão de
permanência cumulada com demais encargos, com devolução
em dobro dos valores cobrados indevidamente.
2. Citada, a ré ofertou contestação com
documentos (fls. 71/100), vindo réplica a fls. 123/137.
3. A r. sentença de fls. 147/155 julgou
parcialmente
procedente
a
demanda,
“para
declarar
abusivas as cláusulas contratuais que impõem o pagamento
de tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação de
bens e a contratação de seguro de proteção financeira e
do
título
de
capitalização
denominado
'Cap
Parc
Premiável', condenando a ré a devolver os valores de R$
101,54, R$ 350,00, R$ 700,00 e R$ 91,42, à autora, na
forma simples, atualizados desde os desembolsos, pelos
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
contados a partir da citação”. Em razão da sucumbência
preponderante da ré, condenou-a “a reembolsar à autora as
despesas processuais, corrigidas do desembolso, e em
honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art.
85, § 8o do NCPC, atualizados a partir da presente data e
acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em
julgado”.
4. Recorre a ré (fls. 158/172), alegando
que o seguro foi contratado por livre escolha da
consumidora, não havendo venda casada tanto para esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022848-97.2019.8.26.0001 -Voto no
4
serviço quanto para o título de capitalização, pois não
eram condição para celebração do financiamento, sendo
contratados por instrumentos apartados. Ressalta que a
seguradora CARDIF não integra o grupo econômico da
apelante. Aduz que as prestações dos serviços de
avaliação do bem, conforme laudo de fls. 78, e de
registro de contrato, conforme documentação do veículo de
fls. 35, estão comprovadas. Anota prequestionamento.
5. O recurso foi processado e respondido
(fls. 179/194). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. O apelo merece parcial acolhimento.
7. Analisando-se a cópia do instrumento
contratual celebrado em 04.08.2015 (fls. 37), verifica-se
a cobrança das tarifas de avaliação do bem de R$350,00,
de registro de contrato de R$101,54 e de cadastro de
R$496,00, além do seguro prestamista de R$700,00 e “Cap.
Parc. Premiável” de R$91,42.
8. Quanto às tarifas de avaliação de bem e
registro de contrato, consigna-se que referidas matérias
foram objeto de apreciação pelo C. STJ em julgamento
repetitivo de controvérsia, fixando o seguinte: “RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO TEMA 958/STJ - DIREITO BANCÁRIO -
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM - PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA - EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO - DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS - POSSIBILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022848-97.2019.8.26.0001 -Voto no
5
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da RES. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto. (...) RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (STJ-2a Seção, REsp 1.578.553/SP, j. 28.11.18,
DJE 06.12.18, REL. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
9. Consoante esse entendimento, apenas
admite-se a cobrança se demonstrada a respectiva contraprestação. Assim, a cobrança da tarifa de
“avaliação do bem” se justifica e não deve ser devolvida,
tendo em vista a prova nos autos da efetiva prestação dos
serviços que pretende remunerar, conforme se denota do
laudo de vistoria reproduzido a fls. 78 da contestação,
assinado tanto pelo consumidor quanto pelo vistoriador, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022848-97.2019.8.26.0001 -Voto no
6
não impugnado especificamente pela requerente em réplica.
10. O mesmo se aplica ao registro do
contrato, cuja cobrança, no caso, é válida, mormente
porque, a despeito de um veículo automotor financiado
permanecer alienado até a quitação, tal fato não dispensa
o registro do contrato, eis que se trata de providência
necessária para dar publicidade a terceiros, coibir
fraudes e minimizar prejuízos. Além disso, consta no
campo
“Observações”
do
Certificado
de
Registro
e
Licenciamento de Veículo - DETRAN a anotação da alienação
em garantia do carro (fls. 35).
11. A cobrança do seguro foi corretamente
afastada, tendo em vista o entendimento consolidado no
STJ, em incidente de recurso repetitivo no REsp
1.639.320/SP, figurando como relator o MIN. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, no sentido de que o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada (fls. 98),
suprimindo o direito de escolha do consumidor: “RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS
ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022848-97.2019.8.26.0001 -Voto no
7
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se
a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (STJ-2a Seção,
REsp 1.639.320-SP e REsp 1.639.259-SP, ambos j. 12.12.18,
DJE 17.12.18, REL. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
12. Por fim, verifica-se que, no caso, a
autora aderiu livremente a título de capitalização que
deu origem à cobrança da “Cap. Parc. Premiável” (fls.
99), o que sequer foi impugnado especificamente em
réplica. Ademais, na inicial, referida cobrança foi
impugnada genericamente, não havendo qualquer indício de
que a aquisição desse título tenha sido condição para a
contratação do financiamento.
13. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, resolve-se alterar o decisório para, ainda
mantida a parcial procedência da demanda, afastar o
decreto de abusividade da cobrança de tarifa de registro
de contrato, da tarifa de avaliação de bens e do título
de capitalização denominado 'Cap Parc Premiável', mantida
a devolução dos valores cobrados indevidamente a título
de seguro prestamista, inclusive a atualização e juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022848-97.2019.8.26.0001 -Voto no
8
estipulados
em
sentença.

Com
esse
resultado,
a
sucumbência é agora preponderante da autora, que fica
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios devidos por ela aos
patronos
da
apelante,
fixados,
por
equidade,
em
R$1.500,00 (art. 85, §8o, do CPC/15), observada a
concessão da gratuidade judiciária. De qualquer modo,
fica anotado prequestionamento lançado na apelação.
14. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js